Tribunal: TJMT
Processo: 0011279-44.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011279-44.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 055.335.801-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 055.335.801-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OTICA MUNDIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.028.556/0001-06 (VÍTIMA), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DANO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA – PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO À REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO CONFIGURADA,
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO ENSEJARIA A DIMINUIÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) - PEDIDO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - RELATÓRIO POLICIAL - APELANTE NÃO IDENTIFICADO NAS IMAGENS NAS CÂMERAS DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE - CONFISSÃO INFORMAL ISOLADAMENTE - CONDENAÇÃO NÃO AUTORIZADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - FIXAÇÃO DE DANO MATERIAL - RECURSO DO MISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO -

JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RECURSOS DEFENSIVO PROVIDO E MINISTERIAL PREJUDICADO.

A
“confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5o, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito”
(STJ, HC no 22.371/RJ; AgRg no AREsp 1369120/SP; HC no 709.182/SP).

“Cabível a absolvição por insuficiência de provas quando o réu nega veementemente a participação no ilícito em todas as oportunidades em que interrogado, e não se vislumbra dos autos elementos de prova robustos para amparar a versão acusatória, que, a propósito, ressaiu delineada por meros indícios de autoria lastreados em suposta confissão informal do agente na fase extrajudicial, de todo insuficientes para amparar o édito condenatório”
(Ap NU 0002132-27.2016.8.11.0086).

Absolvido o apelado/apelante, resulta prejudicado o pedido de fixação de valor mínimo de reparação a título de danos materiais formulado pelo Ministério Público (TJDFT, AP NU 0703281-47.2020.8.07.0002; AP NU 0710329-26.2021.8.070001).

Recurso defensivo provido para absolver o apelante/apelado da tentativa de furto qualificado, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII), e recurso ministerial prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0011279-44.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO

APELADOS(S): WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0011279-44.2018.8.11.0042), que o condenou por tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 180420182).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“a ação delituosa praticada pelo réu/apelado destruiu o patrimônio da vítima”.

Pede o provimento para
“que o apelado seja condenado a reparar os danos causados à vítima, pelo menos no valor mínimo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”
(ID 180420196).

WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a qualificadora do rompimento de obstáculo não estaria configurada; 3) o
iter criminis
percorrido ensejaria a diminuição da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 180420198).

Prequestiona o art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 386, V e VII, do CPP.

WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO e a 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 180420201).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial e defensiva. 1. Recurso Ministério Público: Pretende a condenação do apelado ao ressarcimento dos danos oriundos da prática delitiva. ACOLHIMENTO. Prejuízo comprovado nos autos. Danos estruturais ao estabelecimento comercial da vítima. Desnecessidade de instrução específica. Regularidade formal, com pedido expresso na denúncia e ratificação em sede de alegações finais. Parecer pela procedência do recurso ministerial. 2. Recurso defesa: 2.1. Inicialmente, objetiva-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitiva evidenciada nos autos. Prova testemunhal em consonância com os demais elementos probatórios dos autos. Apelante flagrado pelas câmeras de segurança do local. 2.2. Na sequência, a defesa requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos. NÃO ACOLHIMENTO. Dispensabilidade da perícia técnica. Provas extraídas das imagens do sistema de segurança da loja. Apelante abriu um buraco na parede do estabelecimento comercial para adentrar no local. 2.3. Por fim, pretende-se a retificação da dosimetria penal para que seja aplicada a fração máxima de 2/3 pelo reconhecimento da tentativa. NÃO ACOLHIMENTO. A adoção da fração de 1/3 de redução pelo reconhecimento da tentativa se mostra adequada, já que o apelante se aproximou da consumação do delito quando invadiu o estabelecimento comercial da vítima e apenas foi impedido de subtrair seus bens em razão do sistema de vigilância existente no local 3. Conclusão: Parecer pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial e pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 185813158)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em data de 15 de março de 2018, por volta das 04:50 horas, na Ótica seu Filó, Bairro Poção, em Cuiabá, MT, o denunciado Wanderson Rodrigo da Silva Ribeiro, juntamente com outro elemento não identificado (sic. Imagens da câmera de segurança de fl. 27/28). Mediante destruição e rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para si ou outrem, coisa alheia móvel da vítima Wellington Costa Baima, consistente em armações de óculos e outros bens móveis, o qual não se consumou por circunstâncias alheias a suas vontades. [...]

Assim, denuncio à v. Exa. WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO como incurso(a)(s) nas penas do (s) artigo (s) 155, § 4o, I, e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal [...].
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 180416626)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Embora o acusado tenha optado pela tese de negativa de autoria, apresentando versões nada convincentes, as provas carreadas aos autos dão a certeza de sua participação no crime, dentre elas o depoimento firme e coeso da vítima, como também do depoimento da testemunha policial militar que atendeu a ocorrência, além das filmagens do local e hora dos fatos anexados aos autos.

Ademais a vítima e testemunha confirmaram que no momento da prisão do acusado, o mesmo estava arranhado nas costelas, arranhões estes que condizia com o buraco pequeno feito na parede de uma obra vizinha da empresa vítima, onde o acusado trabalhou um dia antes. Local esse que eles utilizaram para adentrar e sair do estabelecimento comercial.

Quanto à qualificadora de rompimento de obstáculos prevista nos incisos I do § 4o, do artigo 155 do Código Penal, verifica que estas tem razão de existir, eis que restou comprovado através dos relatos da vítima e da testemunha policial militar que o acusado e seu comparsa fizeram um buraco na parede para adentrar no estabelecimento da vítima.

A ausência de laudo pericial não tem o condão de afastar a incidência da qualificadora, quando esta resta comprovada por outros meios, tal como a prova testemunhal.

Inquestionável também a qualificadora de concurso de pessoas, eis que conforme relato das testemunhas e também pelas câmeras de circuito interno do local, anexado aos autos, se vê com clareza que havia duas pessoas dentro do estabelecimento comercial da vítima.

Observo que no caso em tela, existindo duas qualificadoras, uma delas será considerada para qualificar o crime e a outra para aplicação da pena-base. [...]

Constato que o delito de furto qualificado ficou na esfera da tentativa, vez que, não houve a inversão da posse da coisa.

No que se refere a condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, considerando que o crime ficou na esfera da tentativa, deixo de arbitrá-lo.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO, como incurso nas penas do artigo 155, §4o, I e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal. [...]

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo 01 (uma) condenação pelo delito contra o patrimônio, por fatos posteriores ao descritos nestes autos com sentenças já transitadas em julgado, que não será utilizado a título de maus antecedentes, conforme orientação jurisprudencial. Todavia verifico que o delito foi praticado mediante a qualificadora de rompimento de obstáculo, razão pela qual fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há atenuantes. Não há agravantes.

Não há causas de aumento de pena.

Verifico a presença de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), em virtude do iter criminis percorrido, fixando-a em 01 (um) ano, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, encontro a pena definitiva ao sentenciado Wanderson Rodrigo da Silva Ribeiro em 01 (um) ano, 06 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O sentenciado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, em fase a reincidência, na forma do disposto artigo 33, § 3o ‘b’, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhes facultado o direito de apelarem em liberdade [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 180420182)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Arthur Cardoso de Amorim, policial militar (ID 180416626 - fls. 14/15), Iride Tolentino de Barros, policial militar (ID 180416626 - fls. 17/18), Wellington Costa Baima, vítima (ID 180416626 - fls. 20/21), o apelado/apelante (ID 180416626 - fls. 25/26), Daniel da Silva Melo, testemunha (ID 180416626 – fls. 44/45).

Em Juízo, foram ouvidos Wellington Costa Baima, vítima (Relatório de Mídias - ID 180420178), Arthur Cardoso de Amorim, policial militar (Relatório de Mídias - ID 180420178), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 180420178).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Wellington Costa Baima [vítima] declarou, em Juízo, que

“
os alarmes da loja disparavam no meu celular”; “nesse dia eu não consegui pegar o Wanderson no local”; “lá tinha sistema de câmeras e pelo sistema filmou o buraco na parede por onde eles entraram”; “eu vi na obra que a forma como foi feita o buraco, as ferramentas que foram usadas era dali da obra mesmo e a porta da obra não foi arrombada, o que chamou atenção”; “fui atrás do mestre de obra de manhã e mostrei pra ele a filmagem e ele disse que um deles poderia ser funcionário dele”; “ele me disse que eram dois que estavam trabalhando com ele”; “pedi o endereço dos dois e ele me passou e eu passei para a polícia”; “fui junto com a polícia até o local e no primeiro endereço foi na casa do Wanderson”; “quando ele saiu pra atender eu não tive dúvidas de ser ele porque ele estava todo ralado”; “o buraco que eles fizeram era muito pequeno”; “falei com ele sobre o roubo e ele confessou que realmente tinha entrado na loja”; “ai ele foi encaminhado para a Delegacia”; “foi questão de 2h depois do roubo a gente já tinha pego ele”; “era ele e mais um”; “eles não conseguiram levar nada porque lá tem dois tipos de alarme”; “o primeiro quando a pessoa entra não dispara”; “o outro quando a pessoa vai mais pra dentro da loja ai dispara”; “esse alarme disparou e eles saíram correndo”; “eu não conhecia o Wanderson; as filmagens eram muito boas; quando fui falar com o mestre de obras ele disse que era dois que estava trabalhando com ele e ele passou o endereço do Wanderson; quando fomos até a casa dele era claro que era ele, pois estava todo ralado e ele confessou que foi ele e mais um comparsa que ele não passou o nome; meu prejuízo a época foi em torno de uns cinco mil reais; o Wanderson estava fazendo diária para o pedreiro que estava fazendo uma obra ao lado da ótica; ele confessou para mim e os policiais que entrou lá; ele estava com arranhões na costela; os arranhões condizia com uma pessoa que estava entrando ou saindo de um buraco; eles quebraram o móvel que guardava os óculos; lembro que a polícia perguntou pra ele se ele tinha passagem pela polícia e ele afirmou que tinha passagem por roubo
” (Relatório de Mídias – ID 180420178);

-

Arthur Cardoso de Amorim [policial militar] relatou, na audiência de instrução que,
“na época fomos acionados pela agência de inteligência do batalhão sobre um possível furto na ótica seu filó”; “chegando lá encontramos o proprietário e ele nos informou que sua loja teria sido vítima de tentativa de furto mais que não levaram nada”; “ele disse que o suspeito e mais um outro quebraram a parede para entrar no estabelecimento”; “em razão do alarme ter disparado eles não conseguiram levar nada”; “não me recordo agora quem no local saberia onde um deles morava, porque na época pelas filmagens da loja deu pra verificar que um dos suspeitos trabalhou um dia antes numa obra ao lado da ótica seu filó e alguém falou que sabia onde ele morava”; “fomos até a residência dele”; “chegando lá ele confirmou e disse que estava com um tal de Felipe”; “ele falou que tentou entrar na loja”; “o outro suspeito não foi localizado”; “ele estava arranhado, se eu não tiver enganado nas costas”; “vi as filmagens, mas não recordo se estava bem nítida”; “ele confirmou e um vizinho que estava fazendo reforma na loja também falou que era ele nas filmagens
” (Relatório de Mídias - ID 180420178);

- WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO [apelado/apelante] negou a autoria, na fase judicial, alegando que
“este fato não aconteceu”
;
“não fui eu que tentei arrombar essa loja
”;
“as arranhaduras que tenho pelo corpo foi a minha esposa que tinha feito isso com as unhas
”;
“não atravessei buraco nenhum
”;
“tenho condenação por roubo”; “na época dos fatos eu estava trabalhando no Shopping Popular”
(Relatório de Mídias - ID 180420178).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso da Defesa por envolver pretensão absolutória, a prejudicar a recurso do órgão ministerial, se provido.

Extraem-se dos autos que no dia 15.3.2018, por volta das 4h50min, 2 (duas) pessoas
“abriram um buraco”
na parede do estabelecimento comercial denominado
“
Ótica seu Filó”
, localizado no Bairro Poção, em Cuiabá/MT, e adentraram ao local, momento que o alarme foi acionado e os agentes evadiram-se do local, conforme declarações da vítima [
Wellington Costa Baima], nas fases policial e judicial,
e imagens das câmeras de segurança (ID

180416626;
Relatório de Mídias - ID 180420178
).

Os investigadores de Polícia [Alex Antônio Dias Ramos e Mario Wilson Vieira Gonçalves], responsáveis pela análise das imagens das câmeras de segurança fornecidas pela vítima [
“Ótica seu “Filó”
], concluíram que
“dois homens praticaram o crime, contudo, não é possível afirmar que algum dos suspeitos que aparecem nas imagens é a pessoa de WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO”
(Relatório Policial - ID 180416626 - fls. 39/41).

O apelado/apelante não foi visualizado por qualquer testemunha no local do crime, não foi preso em flagrante, tampouco na posse de objetos a serem subtraídos.

As declarações da vítima [Wellington Costa Baima] e do policial militar [Arthur Cardoso de Amorim] no sentido de que o apelado/apelante lhes admitiu ter adentrado ao estabelecimento comercial afiguram-se insuficientes para comprovar a autoria.

Frise-se que o c. STJ tem entendido que a
“confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5o, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito
” (HC no 22.371/RJ - Relator: Min. Paulo Gallotti - 31.3.2003; AgRg no AREsp 1369120/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020; HC no 709.182/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.2.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Cabível a absolvição por insuficiência de provas quando o réu nega veementemente a participação no ilícito em todas as oportunidades em que interrogado, e não se vislumbra dos autos elementos de prova robustos para amparar a versão acusatória, que, a propósito, ressaiu delineada por meros indícios de autoria lastreados em suposta confissão informal do agente na fase extrajudicial, de todo insuficientes para amparar o édito condenatório.”
(Ap NU 0002132-27.2016.8.11.0086 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 25.2.2022)

Logo, impõe-se absolver o apelante/apelado da tentativa de furto qualificado, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Por fim, absolvido o apelado/apelante, resulta prejudicado o pedido de fixação de valor mínimo de reparação a título de danos materiais formulado pelo Ministério Público (TJDFT, AP NU 0703281-47.2020.8.07.0002 - Relator: Sandoval Oliveira - 11.2.2023; AP NU 0710329-26.2021.8.070001 - Relator: Silvanio Barbosa dos Santos - 28.12.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO
o apelo de
WANDERSON RODRIGO DA SILVA RIBEIRO para absolvê-lo da tentativa de furto qualificado, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII);

2)

PREJUDICADO
o apelo da 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024